Tribunal: TJMT
Processo: 1004790-32.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004790-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.924.412/0001-79 (AGRAVADO), NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES - CPF: 006.946.741-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA/PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD AO FUNDAMENTO DE QUE A LEI FEDERAL N° 13.869/2019 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE) QUALIFICA COMO ABUSIVA A MEDIDA, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE DO JUIZ – RECEIO INJUSTIFICADO – INTERPRETAÇÃO LITERAL EQUÍVOCA E INJUSTIFICADAMENTE TEMEROSA DA LEI – RESPONSABILIDADE DEPENDENTE, ENTRE OUTRAS EXIGÊNCIAS INDEFECTÍVEIS, DO COMETIMENTO DE ATO LESIVO DOLOSO EXCESSIVO COM ALGUM PROVEITO PESSOAL DIRETO OU INDIRETO PARA O MAGISTRADO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa. 2. O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas. 3.
“
O artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade. II - A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite”
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1012117-28.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 05/08/2020 – DJE 07/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004790-32.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL/MT, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução”
(Número Único 1000500-04.2016.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra N. R. S. DE MORAES E CIA LTDA. – ME e NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES, indeferiu o pedido de consulta/bloqueio on-line de ativos financeiros das executadas, via BacenJud, por entender que o
“sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário de gravames”
e que, após a vigência da Lei de Abuso de Autoridades (Lei nº 13.869/2019), tornou-se temerário o uso do sistema eletrônico atualmente disponível para efetuar o indistinto bloqueio de ativos financeiros da parte executada (cf. Id. nº 34934474).

A agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, pois o sistema BacenJud é meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, não caracterizando, no caso, a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/2019.

Afirma que não cabe ao magistrado cotejar o excesso da indisponibilidade para fins de ocorrência do crime previsto no mencionado artigo 36, pois somente haverá abuso de autoridade se a indisponibilidade de ativos financeiros for decretada em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e desde que o magistrado não a corrija após a demonstração do excesso da constrição pela parte interessada.

Ressalta, também, que os crimes descritos na lei de abuso de autoridade só se configuram
“quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de realização de consulta via sistema BacenJud a respeito da possível existência bens em nome das agravadas (cf. Id. nº 34934473).

A decisão vinculada ao Id. nº 35343510 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual (cf. (cf. Id. nº 54868496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos:

“O exequente requer a penhora on line, em conta corrente da executada, para garantia da execução, vez que não houve pagamento do débito.

O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome dos devedores.

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em que pese o magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não concorreu.

Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora.

In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 26167213”
(cf. Id. nº 34934474).

O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de outra fonte à satisfação da dívida quando recai sobre constrição suficiente à quitação do débito exequendo.

A norma que institui a ordem de preferência (CPC, art. 835) foi idealizada como critério favorável ao interesse do credor, afinal, a execução é realizada
“no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”
(CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

É bem por isso que o eg. STJ já assentou a posição de que
“é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor”
(STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016), e, seguindo a tendência consolidada pela jurisprudência nacional, a fim de normatizar o uso dos sistemas eletrônicos, facilitando a constrição de dinheiro e outros ativos financeiros e garantindo a máxima efetividade e presteza à execução judicial, o CPC expressamente regulamentou os procedimentos a serem observados quanto à penhora on-line (CPC, art. 854), o que certamente também propiciou maior segurança jurídica e previsibilidade às partes dos atos processuais.

Logo, nos casos em que não há adimplemento voluntário do débito exequendo, e não existe qualquer obstáculo ao prosseguimento da execução, cuida-se de direito indiscutível do exequente a utilização do sistema de busca financeira construído e posto à disposição do Poder Judiciário, destinado justamente à localização e/ou constrição dos bens necessários à satisfação da responsabilidade patrimonial do devedor, quer dizer, para o cumprimento da obrigação reclamada em Juízo, daí porque, sob o ponto de vista do processamento da execução, não se apresenta minimamente pertinente e aceitável a fundamentação adotada pela decisão agravada para indeferir o pedido de penhora on-line.

Sob perspectiva mais abrangente, por outro lado, igualmente não se sustenta a motivação da MMª. Juíza para a negativa do pedido; na verdade, as razões empregadas pela douta julgadora no fundo representam apenas o exercício de uma crítica indireta, deficitária e enviesada à sediciosa Lei nº 13.869/2019, crítica, porém, feita em termos inadequados e sede totalmente imprópria, com prejuízos à boa marcha útil do processo executivo e, consequentemente, à satisfação dos legítimos interesses e direitos da parte exequente, e isso porque, essencialmente, os fundamentos da negativa relativizam ou simplesmente desprezam determinados aspectos cruciais cuja inclusão no debate poderiam conferir mais seriedade e consistência à crítica, como, e.g., a necessidade da prática do ato potencialmente lesivo sob dolo específico, a exigência de cumulação de condutas à caracterização do tipo penal e, sobretudo, o problema da obtenção de vantagem pessoal direta ou indireta pelo magistrado, ainda que meramente carreirista/profissional, ou então por terceiro a ele atrelado, esta, sim, a praga diabólica que acabou motivando a edição dessa famigerada regulamentação normativa.

No caso, como não houve adimplemento voluntário da dívida após a citação da parte devedora, tampouco a indicação de bens à penhora, e nem quaisquer outros atos de boa vontade e de intenção de satisfazer a obrigação (cf. Id. nº 6814167 e Id. nº 8189201 dos autos de origem), não tendo a credora sucesso na tentativa de localização de bens penhoráveis por outros meios, não há óbice de natureza processual ao acolhimento da pretensão da exequente/agravante, mesmo porque, diante da resistência ao pagamento da dívida executada, os atos de constrição são naturalmente e legalmente os próximos passos.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Nesse sentido é também o entendimento adotado nesta Corte:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1º, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/19. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015. A penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada. A penhora em conta poupança é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e da sua família. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009061-84.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 19/08/2020 – Publicado no DJE 25/08/2020).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade. II - A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012117-28.2020.8.11.0000 – Re. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 05/08/2020 – Publicado no DJE 07/08/2020).

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, para autorizar a consulta via sistema BacenJud a respeito da possível existência de ativos financeiros em nome das agravadas e a consequente penhora on-line.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020